Tribunal: STF
Processo: HC 265208
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE DANO E DE PROMOVER TUMULTO, PRATICAR OU INCITAR A VIOLÊNCIA OU INVADIR LOCAL RESTRITO AOS COMPETIDORES OU AOS ÁRBITROS E SEUS AUXILIARES EM EVENTOS ESPORTIVOS. ARTIGOS 163 DO CÓDIGO PENAL E 201 DA LEI Nº 14.597/2023. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE REVOGAÇÃO DE CONDIÇÃO ESTABELECIDA EM TRANSAÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.051.499.



    Colhe-se dos autos que os pacientes, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 163 do Código Penal e 201 da Lei nº 14.597/2023, “celebraram acordo de transação penal, comprometendo-se a se afastar, por dois anos, dos jogos do Sport Club Corinthians Paulista e a comparecer, em todos os dias de jogos, ao 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar”.



    Com o advento da Lei nº 14.597/2023, a defesa pleiteou a revogação da condição estabelecida na transação penal, porém, o Juízo da origem indeferiu o pedido.



    Em habeas corpus impetrado perante o Tribunal de origem, a ordem foi denegada nos termos da seguinte ementa, verbis:



    “HABEAS CORPUS. DANO E PROMOÇÃO DE TUMULTO. TRANSAÇÃO PENAL HOMOLOGADA. Pedido de afastamento de obrigação de comparecimento ao 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar. Alegação de que a implantação de sistema de reconhecimento facial nos estádios esvaziou o propósito da pena. Inviabilidade. Finalidade da pena imposta na transação penal não foi apenas impedir que os pacientes ingressassem em estádios onde seu clube de predileção atua, mas também que se dirigissem às suas imediações, antes ou depois dos jogos, entrando em contato com outros torcedores, seja de seu time, seja de adversários. Assim, o impedimento de ingresso dos pacientes, em apenas alguns estádios, pelo reconhecimento facial, não atende às finalidades da medida imposta. Ordem denegada.”



    Irresignada, a defesa manejou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, que, por decisão monocrática, denegou a ordem.



    No presente mandamus, a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na manutenção da condição de de comparecimento ao 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar em dias de jogos. 



    Argumenta que, “com a superveniência da Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), tornou-se obrigatório o uso de tecnologia de reconhecimento facial para controle de acesso em estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas, como é o caso da Neo Química Arena. Este sistema, por sua natureza, já impede o ingresso de qualquer torcedor com restrição judicial, tornando a medida de comparecimento pessoal redundante”. Ressalta que “a implementação do reconhecimento facial pela Lei Geral do Esporte é exatamente o fato novo e imprevisível que altera a base do acordo. A tecnologia tornou a obrigação de comparecimento pessoal um excesso, um formalismo inútil que não mais se justifica”. Alega violação ao Princípio da Proporcionalidade. 



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se a Vossa Excelência: 



    a) O deferimento da medida liminar, inaudita altera pars, para suspender imediatamente a obrigação de comparecimento dos pacientes ao 2º Batalhão de Choque da Polícia Militar em dias de jogos, até o julgamento de mérito do presente Habeas Corpus; 



    b) A solicitação de informações à autoridade coatora, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça; 



    c) A posterior oitiva da douta Procuradoria-Geral da República;



    d) Ao final, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar, para revogar em definitivo a medida de comparecimento presencial, por ser manifestamente ilegal e desproporcional, cassando-se a decisão proferida no HC nº 1051499-SP.” 



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, verifico, em consulta ao sítio eletrônico da Corte Superior, a ausência julgamento colegiado acerca do mérito da questão levada a seu conhecimento. Nesse contexto, assento que não restou exaurida a jurisdição no âmbito daquela Corte, conforme exigido pelo artigo 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal, in verbis:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    II – julgar, em recurso ordinário:



    a) o "habeas-corpus", o mandado de segurança, o "habeas-data" e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. (grifei)



    O constituinte fez clara opção pelo princípio da colegialidade ao franquear a competência desta Corte para apreciação de habeas corpus – consoante disposto na alínea a do inciso II do artigo 102 da CRFB – quando decididos em única instância pelos Tribunais Superiores. E não há de se estabelecer a possibilidade de flexibilização dessa regra constitucional de competência, pois, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 218.517-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO INDIVIDUAL. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. 1. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado da Corte Superior, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). 2. A ausência de análise, pelo Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, de questões veiculadas no habeas corpus impede o exame delas por esta Suprema Corte. A atuação originária acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 213.160 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 1º/9/2022)



    A Constituição Federal restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior, considerando o princípio da colegialidade. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição.



    Demais disso, in casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Em primeiro grau, o pleito foi indeferido nos seguintes termos (e-STJ fl. 15): 



    As medidas de segurança estabelecidas no acordo de transação penal possuem natureza complementar e não excludente. O comparecimento obrigatório ao Segundo Batalhão de Choque da Polícia Militar não se destina exclusivamente a impedir o acesso físico ao estádio, mas possui finalidades múltiplas que incluem o controle direto e efetivo do cumprimento da medida, o aspecto educativo e reflexivo sobre as consequências dos atos praticados, o acompanhamento comportamental durante o período de restrição e a garantia de efetividade independentemente de sistemas tecnológicos. 



    A tecnologia biométrica, conquanto represente importante avanço na segurança de eventos esportivos, não substitui o controle direto exercido pela autoridade policial. As medidas devem atuar de forma conjunta e complementar para garantir a máxima eficácia na prevenção de novos episódios de violência. Ademais, a medida foi livremente aceita pelos requerentes em sede de transação penal, não se justificando sua posterior revogação.



    A Corte de origem, na mesma linha, denegou a ordem (e-STJ fl. 13): 



    Salta aos olhos que a finalidade da pena imposta na transação penal não foi apenas impedir que os pacientes ingressassem em estádios onde seu clube de predileção atua, mas também que se dirigissem às suas imediações, antes ou depois dos jogos, entrando em contato com outros torcedores, seja de seu time, seja de adversários. 



    A propósito, basta lembrar que os fatos que originaram o feito se deram fora do estádio que foi palco do evento futebolístico. 



    Ademais, parece evidente que nem todos os estádios em que o clube atua têm reconhecimento facial, eis que o artigo 148 da mencionada Lei n. 14.597/23 somente exige sua implementação em arena esportiva com capacidade para mais de vinte mil pessoas. 



    Tem-se, pois, que o impedimento de ingresso dos pacientes, em apenas alguns estádios, pelo reconhecimento facial, não atende às finalidades da medida imposta. [...]



    Vê-se, portanto, que o indeferimento do pedido está devidamente justificado. 



    Não há uma relação direta entre a medida imposta, que impede o comparecimento do paciente aos estádios de futebol nos dias de jogos do Corinthians, e o advento do sistema de reconhecimento facial, uma vez que a medida, estabelecida por ocasião da aceita da proposta de transação penal, visa não somente impedir a entrada do paciente no estádio, mas também evitar a sua circulação nas proximidades, onde comumente ocorrem eventos como os que deram origem ao presente feito. 



    Além disso, destacou-se também o efeito pedagógico da medida, bem como a inexistência desse sistema em todos os estádios em que porventura o time venha a jogar. 



    Assim, não vislumbro configurado o constrangimento ilegal, uma vez que mostra-se devidamente justificada a manutenção da medida, a qual, além de ser proporcional, ajusta-se às particularidades das condutas em tese praticadas pelo paciente. [...]”



    Na espécie, como se depreende da fundamentação da decisão do Tribunal a quo, a imposição da medida de “comparecimento obrigatório ao Segundo Batalhão de Choque da Polícia Militar” foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou que a imposição da medida imposta apresenta fundamentação idônea, destacando “não [haver] uma relação direta entre a medida imposta, que impede o comparecimento do paciente aos estádios de futebol nos dias de jogos do Corinthians, e o advento do sistema de reconhecimento facial, uma vez que a medida, estabelecida por ocasião da aceita da proposta de transação penal, visa não somente impedir a entrada do paciente no estádio, mas também evitar a sua circulação nas proximidades, onde comumente ocorrem eventos como os que deram origem ao presente feito” e “destacou-se também o efeito pedagógico da medida, bem como a inexistência desse sistema em todos os estádios em que porventura o time venha a jogar”. 



    Nesse contexto, eventual exame da pretensão defensiva de que “a tecnologia tornou a obrigação de comparecimento pessoal um excesso, um formalismo inútil que não mais se justifica” demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente